Tribunal: STF
Processo: ADI 234
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-04
Data de publicação: 1995-10-04

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Questão
de Ordem. 2. No julgamento da ADIN 234-1/600 - RJ, o STF, por
unanimidade, julgou procedente, em parte, a ação e declarou a
inconstitucionalidade do inciso XXXIII do art. 99 e do parágrafo
único do art. 69, ambos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,
e, ainda, por maioria de votos, julgou procedente, em parte, a ação,
relativamente ao caput do art. 69 aludido, para dar-lhe
interpretação conforme a Constituição, segundo a qual a autorização
legislativa nela exigida há de fazer-se por "lei formal específica",
só sendo necessária, entretanto, quando se cuidar de alienar o
controle acionário de sociedade de economia mista. 3. Publicada a
decisão no Diário da Justiça da União, o Governador do Estado do Rio
de Janeiro requereu a exclusão da ata de julgamento do termo
específica, sustentando que não corresponde essa expressão ao que
foi decidido pela Corte, a qual apenas exigiu, na hipótese do caput
do art. 69 da Carta fluminense, a existência de "lei formal
genérica". 4. Petição conhecida como embargos de declaração, após
ter sido publicado o acórdão. 5. Reconheceu-se não existir inteira
coincidência entre o que foi objeto da análise dos votos do Relator
e do Presidente com os termos segundo os quais ficou proclamada a
decisão e, assim, constante da ata de julgamentos da sessão plenária
respectiva. 6. Verificou-se, entretanto, que não constituiu objeto
de expressa discussão, no julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade, o ponto referente a ser necessária
autorização legislativa, por lei formal específica, quando se cuida
de alienação de ações do Estado em sociedade de economia mista
implicando a perda de seu controle acionário. 7. Em face disso, o
Tribunal recebeu, em parte, os embargos de declaração para
determinar seja retirada da ata de julgamento, na parte relativa ao
feito, a expressão específica, passando a proclamação do resultado,
neste ponto, a constar, nos seguintes termos: "E, por maioria de
votos, julgou procedente, em parte, a ação com relação ao caput do
art. 69, para dar-lhe interpretação conforme a Constituição, segundo
a qual a autorização legislativa nela exigida há de fazer-se por lei
formal, mas só será necessária, quando se cuide de alienar o
controle acionário da sociedade de economia mista".